Tribunal: TJSP
Processo: 1004190-42.2015.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção – Cabimento – Impugnação oportunamente apresentada e analisada – Constatação de existência de saldo em aberto – Realização de pagamento do debito remanescente sem insurgência do executado quanto aos cálculos – sentença correta.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499782
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004190-42.2015.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante JORGE IGNATIOS
NETO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004190-42.2015.8.26.0073 - Avaré 2/3
APELANTE: JORGE IGNATIOS NETO
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 135.025
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Extinção Cabimento Impugnação oportunamente apresentada
e analisada Constatação de existência de saldo em aberto
Realização de pagamento do debito remanescente sem insurgência
do executado quanto aos cálculos sentença correta.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinto o
processo.
Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, ocorrência de cercamento de defesa, pois foi
prolatada sentença antes do termino de decurso do prazo para impugnação; haver excesso
de execução; e não estar correto o cálculo da exequente.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o recorrente.
Não houver cerceamento de defesa uma vez que o recorrente já havia
apresentando regularmente sua impugnação na oportunidade cabível, após isto feito cálculo
para conferência, verificou-se a existência de saldo, calculado este pelo contador juízo,
determinou-se o respectivo depósito, este que foi feito sem que fizesse o recorrente
qualquer consideração sobre eventual inexatidão da conta realizada.
Uma vez que assim se deu houve preclusão da faculdade de impugnação do
cálculo elaborado, o qual, aliás, foi feito dentro dos parâmetros utilizados para tanto.
No mais, a sentença está correta, houve pagamento do saldo, ao qual tem
direito o recorrido e, sendo deste modo, não havia outra providencia a ser tomada pelo
juízo a quo senão a extinção do processo.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004190-42.2015.8.26.0073 - Avaré 3/3
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator